Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos etc. Antes da análise do presente recurso e diante da renúncia manifestada pelos doutos patronos dos agravantes, medida que restara acompanhada do comprovante de endereçamento e recebimento da notificação aos patrocinados1, oficie-se ao eminente Juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual deles no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por eles constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, procedendo-se, se o caso, a anotação do novo patrono eventualmente constituído nos assentamentos processuais. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome dos patronos renunciantes das publicações dos atos processuais doravante praticados. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator